Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CASHBACK. REGRAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) utilização do benefício “super limite”; e (iii) direito do autor à restituição do valor correspondente ao benefício de cashback.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. Entretanto, a inversão do ônus probatório não se opera de forma automática e está condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova, hipóteses não configuradas no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1994075, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.
5. O autor realizou compra com o cartão administrado pelo Banco Inter, no valor de R$5.786,80, com a expectativa de cashback de 20%, a ser creditado em sua conta no prazo de 30 dias (ID 74228621). Contudo, após a transação, foi informado de que, por não dispor de limite suficiente para a aquisição dos produtos, a compra foi efetivada mediante o uso do benefício denominado “super limite” do referido cartão de crédito, o qual, conforme regras do programa, é incompatível com o cashback (ID 74228622).
6. De fato, o autor utilizou o valor de R$247,47 do "super limite" de R$1.446,70 ( ID 74228639 - Pág. 3), evidenciando que não tinha crédito suficiente para a transação financeira realizada, no valor de R$5.786,80.
7. Conforme os termos de uso do programa, o Inter Marketplace pode, a seu critério, conceder crédito em caráter emergencial para a realização de compras com o cartão de crédito do Banco Inter, mesmo que o valor ultrapasse o limite disponível no momento da transação, por meio da funcionalidade denominada “Super Limite”, sendo que, caso o cliente opte “pelo Mais Limite ou faça uso do CDB Mais Limite ou Poupança Mais Limite, não fará jus ao benefício do Cashback naquela compra específica, sendo opções excludentes” (vii) (ID 74228639 - Pág. 3).
8. Destarte, segundo as regras contratuais e considerando que os benefícios de cashback e crédito complementar não são acumuláveis, porquanto utilizado o “super limite” para realização de transação financeira, é indevido o cashback reclamado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1994075, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.